Tribunal: TJDFT
Processo: 0741469-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0741469-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: RAFAEL CAMOES DE LIMA D E S P A C H O Em sede de recursos repetitivos, o c. STJ aprovou a seguinte tese no Tema 1.069 (Recurso Especial No 1870834 – SP, publicado no DJE em 19/09/2023): “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. Considerando o julgamento paradigmático, os autos retornaram para prosseguimento do feito. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da matéria. Publique-se. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora